Tribunal: TJMT
Processo: 1036793-66.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036793-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONIETE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 004.173.971-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA COMPANHIA AÉREA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGENS.

Recurso Inominado n. 1036793-66.2022.8.11.0001

Origem:
6º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e 123 Viagens E Turismo Ltda

Recorrido(s):
Roniete Oliveira Dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23.03.2023

Ordem: 42

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO DE (O5) CINCO HORAS – ALEGAÇÃO DA TRANSPORTADORA AÉREA DE AVISO PRÉVIO NÃO COMPROVADA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS FIXADOS
EM SENTENÇA EM
R$ 4.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGEM CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso de ser o serviço prestado pela agência de turismo exclusivamente de venda de passagens aéreas, tal circunstância afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de atraso de voo.

O atraso de voo em mais de 05 (cinco) horas é a situação que ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos interpostos pelas partes rés, ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as corrés ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pela falha na prestação dos serviços que culminou com atraso de voo.

A recorrente 123 Viagens busca, preliminarmente o reconhecimento da conexão desses autos com os de n. 1036921-86.2022.8.11.0001 e de n. 1036913-12.2022.8.11.0001, e, de sua ilegitimidade passiva por ser uma agência de viagens e somente ter prestado o serviço de emissão de passagens aéreas, não havendo nenhuma ingerência em relação aos atrasos de voo anunciados nesses autos.

A recorrente Azul Linhas Aéreas reconhece que, de fato, houve atraso no voo e apresentou em suas contrarrazões como primordial motivo para a reforma da sentença de origem, o fato de que enviou comunicação prévia à recorrida, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, sobre o imprevisto, conforme previsto na Resolução 400/2006 da ANAC, assim, não houve, a seu ver, falha na prestação dos serviços.

A recorrida apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, rejeito a preliminar de conexão desses autos ao de n.

1036921-86.2022.8.11.0001 e n. 1036913-12.2022.8.11.0001, ante a incompatibilidade de rito, eis que as referidas ações não teriam cabimento no juizado especial, pois foram propostas em nome de menor de idade, representadas pela genitora, ora autora nesses autos, além de que ambos já foram arquivados definitivamente.

Sequencialmente, esclareço que quanto ao recurso apresentado por 123 Milhas, é o caso de
acolhimento
da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

De acordo com o entendimento consolidado do egrégio STJ, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo.
Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO
.
INEXECUÇÃO DO SERVIÇO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AGÊNCIA DE TURISMO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2.
No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo
.

3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA RECONHECIDA DE OFÍCIO
-
COMPRA SOMENTE DE PASSAGENS
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.

2- Recurso inominado prejudicado”.

(N.U 1037698-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

“RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE TURISMO – ACOLHIDA. Existindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando esta apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini),
é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos ao consumidor”
. (TJ-MT 10043551520218110003 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 28/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2022)

Quanto ao recurso da empresa demandada
Azul lINHAS AÉREAS
, e
xtrai-se dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas comercializadas pela ré, com saída de Cuiabá em 30/04/2022, às 5h45min, com destino final em Brasília/DF, com previsão de chegada às 08h25 do mesmo dia, porém, somente chegou ao destino as 13h35min, portanto, com 05h10min de atraso do horário originalmente pactuado.

Observa-se que, conquanto a empresa ré tenha defendido que previamente avisou a consumidora sobre os problemas técnicos operacionais que deram causa ao atraso, não apresenta qualquer prova a respeito dessa comunicação, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3º, do CDC) defendida pela recorrente.

Ainda que comprovado justo motivo, tal fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
º, III, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, embora a companhia demandada tenha reacomodado a demandante em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pela consumidora, que somente chegou ao seu destino final com atraso de mais de 05 (cinco) horas.

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
sendo certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
dou
provimento ao recurso aviado pela demandada 123 Milhas para
acolher
a
preliminar de ilegitimidade passiva
, julgando extinto o feito sem resolução de mérito em relação a essa parte, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC, e
nego
provimento ao recurso aviado pela demandada AZUL LINHAS AÉREAS, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
condeno
a recorrente Azul ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023